Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737448-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GLECIARA DE AGUIAR RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PASEP. MANIFESTAÇÃO CONTADORIA. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos à autora, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo. 3. A Contadoria deste Tribunal se manifestou, não havendo de se falar em nulidade da sentença por ausência de nomeação de expert contábil para apresentar laudo pericial. 3.1. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos, sendo que suas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade. 4. Nos cálculos apresentados pela autora foram aplicados índices de atualização monetária dissociados dos índices fornecidos pelo Conselho Gestor do fundo PIS/PASEP. Utilizou-se a tabela ENCOGE como multiplicador aos lançamentos cobrados. 5. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que a comprovação de pagamento de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo(provar que pagou), enquanto, acaso exigisse da autora, tratar-se-ia de um ônus negativo( provar que não recebeu), o que configura prova diabólica. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam feitas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte colhe o recurso no tocante à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, pois a “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos, sendo que suas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, portanto rejeito a preliminar de cerceamento de defesa” (ID 58208903), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023